Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-76.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-76.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MISLANE PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE READEAQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ENTENDIME
NTO PACIFICADO DESTE COLEGIADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010678-76.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante MISLANE PINHEIRO DA SILVA e como apelada ITAU UNIBANCO
S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.